Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-30.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018178-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), NIZETE BASILIO MARCELO JARDIM - CPF: 386.562.642-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018178-30.2019.8.11.0002

APELANTE: NIZETE BASILIO MARCELO JARDIM

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – QUITAÇÃO DA DÍVIDA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL, PORÉM ANTES DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CITAÇÃO – ATENDIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO-LEI 911/1969 – PURGAÇÃO DA MORA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que a devedora fiduciária efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida, apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º/10/1969, é caso de autorizar a restituição do bem apreendido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1018178-30.2019.8.11.0002

APELANTE: NIZETE BASILIO MARCELO JARDIM

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1018178-30.2019.8.11.0002, na Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Nizete Basílio Marcelo Jardim.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em desfavor de Nizete Basílio Marcelo Jardim.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada

em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande)
julgou procedente
o pedido da demanda para consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.

Deixou de condenar a requerida nos ônus de sucumbência, considerado benefício da assistência judiciária, bem como determinou o levantamento em favor da requerida das quantias por ela depositadas em juízo.

APELO
: a apelante sustenta a quitação da integralidade da dívida apresentada pelo autor no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, nos termos da lei de regência (Decreto-Lei 911/1969).

Defende que comprovado o pagamento do débito, deveria ser declarada quitado o contrato de financiamento questionado nos autos, com a extinção da demanda e, por consequência, expedido mandado de restituição do bem apreendido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença recorrida, para que seja reconhecida a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida, a partir de 22/04/2021, qual seja, a data que recebeu a citação.

CONTRARRAZÕES
: pelo não provimento do recurso (Id. 95025526 – págs. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018178-30.2019.8.11.0002

APELANTE: NIZETE BASILIO MARCELO JARDIM

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Nizete Basílio Marcelo Jardim.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em desfavor de Nizete Basílio Marcelo Jardim.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande)
julgou procedente
o pedido da demanda para consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.

Deixou de condenar a requerida nos ônus de sucumbência, considerado benefício da assistência judiciária, bem como determinou o levantamento em favor da requerida das quantias por ela depositadas em juízo.

Delimitação fática

A lide advém da inadimplência do Contrato de Financiamento n. 41013.340.2.9, dado em garantia fiduciária o veículo marca Honda, modelo Biz 1101, 2019, placa QCG 3003, RENAVAM 01186137620, em que a requerida assumiu a obrigação de pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas iguais e consecutivas, no valor de R$364,68, com vencimento inicial em 21/09/2018 e final em 24/08/2021.

Narra a inicial que a requerida deixou de pagar a parcela vencida a partir de agosto de 2019, cujo total da dívida, à época do ajuizamento (25/11/2019), perfazia o montante de R$ 6.701,71.

Consta que antes de efetivada a busca e apreensão do veículo e da citação, na data de 13/12/2019, a requerida compareceu aos autos, apresentou contestação para requerer a juntada do comprovante de pagamento das parcelas vencidas, por meio do depósito judicial, no valor de R$1.932,50, bem assim a extinção do processo (Id. 95023995 e Id. 95023997).

Na impugnação à contestação a autora defende que o valor depositado não é suficiente para purgar a mora.

Consta, ainda, que, mensalmente, a partir de janeiro de 2020, a requerida compareceu em juízo para requerer a juntada dos comprovantes de pagamento, via depósito judicial, das parcelas vencidas durante o curso do processo.

Posteriormente, na data de 19/08/2020, foi deferida a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 (Id. 95025462 - pág.1-2).

Novamente o autor manifesta a não concordância com os valores depositados para efeito de purgação da mora.

Na data de 22 de abril de 2021 foi cumprido o mandado de busca e apreensão e citação.

Em seguida, a requerida peticiona para requerer a restituição do bem apreendido, ao fundamento de que o contrato de financiamento foi integralmente quitado, via depósito judicial, conforme os comprovantes colacionados nos autos.

Em manifestação, a autora impugna o valor depositado, ao alegado de que é insuficiente para purgar a mora, ao fato de que não compreende a integralidade da dívida, porque não foi atualizado e nem abrange as custas processuais e os honorários advocatícios, oportunidade em que junta demonstrativo atualizado do débito, no montante de R$

8.922,45.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da demanda, para consolidar a posse do bem apreendido nas mãos do credor fiduciário, por entender que não ficou demonstrado o pagamento integral do débito no prazo previsto no Decreto-Lei 911/1969, qual seja, 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar.

Contra esta decisão recorre a requerida.

Para a apelante foi cumprido o prazo previsto no Decreto-Lei 911/1969, porquanto, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e efetivada a citação, já havia ocorrido o pagamento integral do débito.

O cerne do recurso é saber se houve a purgação da mora, com o pagamento da integralidade da dívida, no prazo estipulado pelo Decreto-Lei 911/1969
.

Pois bem.

No caso, como acima descrito, inicialmente, antes de deferida a liminar de busca e apreensão e de determinada a citação, a requerida apelante efetuou o depósito em Juízo das parcelas em atraso, no valor de R$ 1.932,50, posteriormente, depositou as parcelas na medida dos seus vencimentos durante o trâmite do processo, porém, antes de efetivada apreensão do veículo e a citação.

Vê-se que o último depósito, no valor de R$ 240,92, ocorreu na data de 23/04/2021, ou seja, um dia depois de cumprido o mandado de busca e apreensão e citação da requerida.

Verifica-se dos comprovantes do depósito judicial que a requerida realizou os seguintes pagamentos:

Dez/2019: R$ 1.932,50, Jan/2020: R$ 379,21, Fev/2020: R$ 379,21, Mar/2020: R$ 379,21, Abr/2020: R$ 379,21, Mai/2020: R$ 379,21, Jun/2020: R$ 379,21, Jul/2020: R$ 379,21, Ago/2020: R$ 379,21, Set/2020 R$ 379,20, Out/2020: R$ 379,21, Nov/2020: R$ 379,21, Dez/2020: R$ 379,21, Abril/2021: R$ 240,92, cujo o total perfaz a quantia de
R$6.723,93.

Ressalta-se que, antes de findo o prazo de 05 dias, contados a partir da apreensão e da citação, estas ocorridas na data de 22/04/2021, a requerida já havia depositado o valor integral do débito, frisa-se, valor da dívida assinalado pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão (R$ 6.701,71).

Cumpre ressaltar que na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a citação da requerida, na data de 19/08/2020, o Magistrado registrou:

“
8.
Ciente da contestação apresentada pela parte requerida, todavia, consigno que, na ação de busca e apreensão oriunda da alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu, de modo que, enquanto não aprendido o bem, fica obstada a regular constituição do processo
.
”

Dessa forma, não há falar que a requerida deixou transcorrer o prazo previsto no Decreto-Lei 911/1969, sem que houvesse o pagamento integral do débito, porquanto, vale destacar, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão já havia depositado o valor da dívida, assinalado na inicial da ação.

Registra-se, ainda, que os pagamentos foram efetivados via depósito judicial, autorizado pelo Juízo de origem e não impugnados pela parte autora.

Observa-se que a autora não reconhece a quitação do débito ao argumento de que os valores depositados não foram atualizados e não abrange as custas processuais e os honorários advocatícios.

Ocorre que, para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação n. 1001552-56.2019.8.11.0059, de minha relatoria, julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 19/06/2020, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS –
INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios
. (destaquei)

Com efeito, a despeito da singularidade do caso analisado e, todavia, constatado que a devedora fiduciária efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida, apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido pelo art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º/10/1969, é caso de autorizar a restituição do bem apreendido.

Por derradeiro, verifica-se que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (Certidão Id. 95302457 - pág.1), inclusive, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto tal benesse se estende a esta seara de recurso e as alegações meramente impugnativas, trazidas nas contrarrazões, não têm o condão de invalidar o benefício já deferido.

Posto isso,
dá-se provimento do recurso
interposto por Nizete Basílio Marcelo Jardim, para reformar a sentença, no sentido de reconhecer o pagamento da integralidade da dívida na data de 23/04/2021, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º/10/1969, bem assim autorizar a restituição do bem apreendido, por via de consequência, julga-se improcedentes os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixa-se de condenar a autora apelada ao pagamento das verbas de sucumbência, máxime considerado o princípio da causalidade.

Com o reconhecimento do pagamento integral do débito no prazo estipulado pelo Decreto-Lei 911/1969, autoriza-se, em favor da parte demandante apelada, o levantamento da quantia depositada em juízo pela requerida apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021